Tribunal: TJDFT
Processo: 0751365-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SISBAJUD. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA DE ORDENS DE BLOQUEIO (“TEIMOSINHA”). PROCESSO SUSPENSO E ARQUIVADO PROVISORIAMENTE. DESARQUIVAMENTO CONDICIONADO À LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS CONCRETOS DE ALTERAÇÃO PATRIMONIAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por BRB Banco de Brasília S.A. contra decisão proferida nos autos de execução de título extrajudicial fundada em Cédula de Crédito Bancário, no valor de R$ 262.466,01, que indeferiu nova pesquisa de ativos financeiros pelo SISBAJUD, na modalidade reiterada (“teimosinha”), e determinou o retorno do feito à suspensão anteriormente decretada, ao fundamento de que a medida anterior foi apenas parcialmente frutífera, sem resultado expressivo, e de que não havia probabilidade concreta de utilidade da reiteração. O agravante sustentou a possibilidade de renovação da diligência em razão do transcurso de mais de um ano desde a última consulta e requereu a reforma da decisão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se, em execução suspensa e arquivada provisoriamente por ausência de bens penhoráveis, é possível o desarquivamento dos autos para realização de nova pesquisa patrimonial via SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”; e (ii) estabelecer se o mero decurso de tempo desde a última tentativa de constrição basta para autorizar a renovação da diligência, sem indicação de bens ou de indícios concretos de alteração da situação econômica dos executados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 921, III e §§ 2o e 3o, do CPC condiciona o desarquivamento da execução suspensa à efetiva localização de bens penhoráveis, de modo que o simples requerimento de novas buscas patrimoniais não satisfaz o requisito legal para o prosseguimento do feito.

4. O exequente suporta o ônus de indicar bens sujeitos à execução, nos termos do art. 798, II, “c”, do CPC, razão pela qual os sistemas eletrônicos de pesquisa patrimonial possuem natureza complementar e subsidiária, sem autorizar a transferência integral ao Poder Judiciário da atividade investigativa patrimonial.
5. A renovação de diligências por meio do SISBAJUD exige demonstração de utilidade concreta e observância do princípio da razoabilidade, o que não se confunde com o mero transcurso do tempo, especialmente quando inexistem fatos novos ou indícios mínimos de modificação da capacidade econômica do devedor.
6. O dever de cooperação processual não permite que o juízo substitua a parte no desempenho de suas atribuições, sobretudo quando o credor formula pedido genérico de pesquisa sem comprovar esforço prévio efetivo ou apontar elementos concretos que justifiquem a medida.
7. A gestão eficiente do acervo judicial e o direito fundamental à razoável duração do processo autorizam o indeferimento de diligências eletrônicas sem perspectiva objetiva de resultado útil, notadamente quando a repetição da medida pode comprometer o acesso isonômico de outros jurisdicionados às mesmas ferramentas.

8. A jurisprudência do TJDFT orienta que o desarquivamento e a reiteração de pesquisas patrimoniais, em processos suspensos por ausência de bens, dependem da apresentação de indícios concretos de alteração patrimonial ou de localização de bens penhoráveis, não bastando postulação genérica de novas diligências.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. O desarquivamento da execução suspensa com fundamento no art. 921, § 3o, do CPC exige a efetiva localização de bens penhoráveis, não bastando o pedido genérico de nova pesquisa patrimonial.”; “2. A reiteração de consulta via SISBAJUD, inclusive na modalidade “teimosinha”, depende de demonstração concreta de utilidade e de indícios mínimos de alteração da situação econômica do executado.”; “3. Os sistemas eletrônicos de busca patrimonial possuem caráter complementar e não substituem o ônus do exequente de diligenciar na localização de bens do devedor. 4. O princípio da cooperação processual não autoriza a transferência ao Poder Judiciário do dever primário de investigação patrimonial da parte credora.”.
___
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXVIII. CPC, arts. 6o, 798, II, “c”, 835, 921, III e §§ 1o, 2o, 3o e 4o, 1.003, § 5o, e 1.015, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2086897, 0752953-54.2025.8.07.0000, Rel. Des. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 12.02.2026, DJe 27.02.2026; TJDFT, Acórdão 2072418, 0726147-79.2025.8.07.0000, Rel. Des. Leonor Aguena, 5a Turma Cível, j. 04.12.2025, DJe 09.01.2026; TJDFT, Acórdão 1976815, 0743825-44.2024.8.07.0000, Rel. Des. Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, j. 06.03.2025, DJe 27.03.2025.